Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-57.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. MORA CONSTITUÍDA. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por pessoa jurídica contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na falta de atendimento do comando para emendar à inicial, notadamente quanto ao protesto do título e à indicação de depositário fiel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a imprescindibilidade do protesto do título para constituição em mora, assim como da indicação do depositário fiel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora.
4. Não é necessária a indicação, desde logo, do depositário fiel como condição para recebimento da inicial, por falta de previsão tanto no Decreto-Lei de no 911/1969 como no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. Tanto o protesto do título (pois a mora já estava constituída pelo envio do AR ao endereço constante do contrato), como a indicação, desde logo, do depositário fiel (por não ser requisito da exordial), não eram fundamentais ao desenrolar da lide desde o início, de modo que o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, não está adequado à espécie”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, e Arts. 422 do CC.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1758435, 07036909120238070010, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 13/9/2023, p. 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1752506, 07014153920238070021, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 30/8/2023, p. 15/9/2023.; STJ, Tema 1.132.